Tribunal: TJMT
Processo: 1003228-68.2025.8.11.0046
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003228-68.2025.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISMAEL MUNIZ SANTOS - CPF: 964.660.651-20 (APELANTE), SUELEN DIAS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.630.051-57 (ADVOGADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), BANCO GM S.A - CNPJ: 59.274.605/0001-13 (APELADO), BENITO CID CONDE NETO - CPF: 026.670.331-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETCIDADE REJEITADA.

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ANTERIOR. JULGAMENTO RESTRITO À REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE A LEGALIDADE DOS JUROS MORATÓRIOS. PEDIDO AUTÔNOMO EM AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA OU EFICÁCIA PRECLUSIVA. JUROS MORATÓRIOS DE 0,433% AO DIA. PERCENTUAL EQUIVALENTE A APROXIMADAMENTE 12,99% AO MÊS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS. SÚMULA 379 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO P
ARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes ação revisional de contrato bancário, na qual se pretendia a limitação dos juros moratórios incidentes sobre contrato de financiamento de veículo garantido por alienação fiduciária, bem como a repetição dos valores cobrados a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se

(i) preliminar de
ausencia
de dialeticidade (
ii
)
a abusividade dos juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação preenche os requisitos legais e impugna adequadamente os fundamentos da sentença, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

4
.

O julgamento proferido na ação de busca e apreensão restringe-se à verificação da constituição em mora e à consolidação da propriedade fiduciária, sem apreciação expressa ou implícita da legalidade dos encargos moratórios, afastando a incidência da coisa julgada material sobre a pretensão revisional.

5
.

A ausência de limitação expressa dos juros moratórios na Lei nº 10.931/2004 não autoriza a estipulação de encargos abusivos, permanecendo aplicáveis os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual nas relações de consumo.

6
.

A estipulação de juros moratórios de 0,433% ao dia, equivalentes a aproximadamente 12,99% ao mês, excede os parâmetros admitidos pela jurisprudência e viola a Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, impondo a limitação ao percentual de 1% ao mês.

7
.

R
econhecida a cobrança indevida, a restituição deve ocorrer na forma simples, diante da ausência de demonstração de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido
em parte
.

Tese de julgamento:
1.

A
coisa julgada oriunda de ação de busca e apreensão não impede o exame, em ação revisional autônoma, da legalidade dos juros moratórios quando a matéria não integrou o objeto decisório anterior.
2.
A liberdade contratual prevista na Lei nº 10.931/2004 não afasta o controle judicial de cláusulas que imponham encargos moratórios abusivos.
3.
A estipulação de juros moratórios em contratos bancários não regidos por legislação específica deve observar o limite de 1% ao mês.
4.
A repetição do indébito decorrente de cobrança indevida exige demonstração de má-fé para ocorrer em dobro, sendo devida, na sua ausência, a restituição simples.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004; CC,
arts
. 406 e 205; CTN, art. 161, §1º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.081.013/PB; STJ, REsp nº 1.058.114/RS (Tema Repetitivo); STJ, Tema 1.368; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp nº 1.864.633/RS); Súmula 379/STJ; Súmula 380/STJ; TJMT, Apelação nº 1115625-85.2025.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2026; TJMT, Apelação nº 1048455-72.2020.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ismael Muniz Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro
, em
Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de Banco GM S.A., que julgou improcedente
o feito

O apelante sustenta
que a sentença confundiu juros remuneratórios com juros moratórios, pois a controvérsia da ação revisional não diz respeito à taxa remuneratória, mas exclusivamente aos encargos moratórios aplicados após o inadimplemento. Alega que a taxa de juros moratórios de 0,433% ao dia é manifestamente abusiva, por equivaler a aproximadamente 13% ao mês, em desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios podem ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Defende, ainda, que a matéria não foi discutida na ação de busca e apreensão, na qual a controvérsia teria se limitado à nulidade da notificação extrajudicial, inexistindo decisão anterior sobre a legalidade dos encargos moratórios
. R
equer o provimento
do recurso para reformar a sentença, reconhecer a abusividade dos juros moratórios aplicados, limitá-los ao patamar máximo de 1% ao mês ou, subsidiariamente, à taxa SELIC, bem como condenar o banco à repetição do indébito, preferencialmente em dobro, ou, de forma subsidiária, simples.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSENCIA DE DIALETICIDADE)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Alega o Banco que o recurso ofende ao princípio da dialeticidade e, por isso, não deve ser conhecido.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de enfrentar os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando, de forma clara, os motivos que justificam sua reforma. A ausência de impugnação específica pode acarretar o não conhecimento do recurso, por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

No entanto, ao analisar as razões recursais, verifico que há impugnação ao núcleo da sentença, especialmente quanto à alegação de abusividade das cláusulas contratuais.

Ainda que de modo conciso, o recurso enfrenta os fundamentos da decisão, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

REJEITO, portanto, a preliminar arguida.

VOTO
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a verificar se é possível o exame da abusividade dos juros moratórios discutidos na presente ação revisional e, em caso positivo, se os encargos moratórios aplicados ao contrato devem ser limitados ao percentual de 1% ao mês.

Extrai-se dos autos que, anteriormente, tramitou entre as partes a Ação de Busca e Apreensão n. 1000328-83.2023.8.11.0046, ajuizada pelo Banco GM S.A. em face de Ismael Muniz Santos, na qual a instituição financeira buscava a retomada do veículo dado em alienação fiduciária, em razão do inadimplemento do contrato de financiamento.

Naquele feito, a sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito,
todavia, i
nterposto recurso pela instituição financeira, a Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento à apelação do banco
, julgando procedente
a ação de busca e apreensão e consolidando a propriedade fiduciária em favor da instituição financeira.

Assim, o julgamento proferido na ação de busca e apreensão limitou-se à análise da regularidade da constituição em mora, como pressuposto para o processamento da medida fiduciária, não tendo havido pronunciamento específico sobre a legalidade dos encargos moratórios aplicados ao saldo devedor.

Por sua vez, na presente ação revisional, o autor formulou pedido autônomo e diverso, pretendendo a limitação da taxa de juros moratórios a 1% ao mês, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação da instituição financeira ao pagamento das verbas de sucumbência.

Também se verifica que, na ação de busca e apreensão, a matéria deduzida pelo réu em contestação não envolveu a revisão dos juros moratórios, mas a alegada ausência de constituição válida em mora, especialmente em razão da impugnação à notificação extrajudicial.

Nesse contexto, embora tenha havido julgamento favorável ao banco na ação de busca e apreensão, não se pode concluir que a
abusividade dos juros moratórios esteja acobertada pela coisa julgada, pois tal questão não integrou o objeto decisório daquele processo.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no
AgInt
no REsp n. 2.081.013/PB, assentou que a coisa julgada somente se forma quando
“(I) estiver expressa no dispositivo de decisão judicial proferida anteriormente ou, ao menos, nos pedidos formulados na inicial, se o dispositivo for indireto; ou (II) estiver implícita na decisão, nas hipóteses admitidas
”.

O mesmo julgado esclarece que a eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de pedido já apreciado por decisão de mérito transitada em julgado, ainda que com novas teses jurídicas, mas não impede o ajuizamento de nova ação com pedido distinto e autônomo, desde que não abrangido pela coisa julgada material.

Portanto, como a legalidade dos juros moratórios não foi expressamente apreciada na ação de busca e apreensão, nem constituía objeto necessário daquele julgamento, é possível o exame da matéria na presente ação revisional.

Superado esse ponto, passa-se à análise da alegada abusividade dos juros moratórios.

A Lei nº 10.931/2004, que disciplina a Cédula de Crédito Bancário, não estabelece limitação expressa aos juros moratórios, diferentemente do que ocorre com outros títulos de crédito, como as cédulas de crédito rural, industrial e comercial, que possuem legislação específica limitando os juros moratórios.

Contudo, a ausência de limitação expressa na legislação específica não significa autorização para a cobrança de juros moratórios em patamares abusivos, que destoem significativamente da realidade do mercado financeiro e onerem excessivamente o consumidor.

Nesse contexto, embora a Lei nº 10.931/2004 confira maior liberdade às partes para a estipulação dos encargos contratuais, essa liberdade não é absoluta, encontrando limites nos princípios gerais do direito contratual, notadamente na função social do contrato, na boa-fé objetiva e no equilíbrio contratual, especialmente quando se trata de relação de consumo, como no caso em análise.

No caso em análise, foi pactuada a cobrança de juros moratórios de 0,433% ao dia. Tal percentual perfaz uma taxa de aproximadamente 12,99% ao mês, valor amplamente superior ao admitido pela jurisprudência pátria, o que configura nítido abuso e desequilíbrio contratual.

Logo, a cláusula se mostra abusiva por violação direta à Súmula 379 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês"
.

Diante disso, deve-se aplicar a regra geral dos
arts
. 406 do Código Civil e 161, §1º, do CTN, que limitam os juros de mora a 1% ao mês, conforme reconhecido pelo próprio STJ ao julgar o REsp 1.058.114/RS sob o rito dos recursos repetitivos
.

Assim, por ser manifestamente abusiva, devem ser limitados os juros moratórios ao percentual máximo de 1% ao mês.

Este é o entendimento desta Quarta Câmara de Direito Privado:

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. ENCARGOS CONTRATUAIS. TARIFAS. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS MORATÓRIOS. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
Reconhece-se a abusividade dos juros moratórios fixados em 6% ao mês, devendo ser limitados ao patamar de 1% ao mês, conforme entendimento consolidado do STJ.

Assevera-se que
a existência de encargos acessórios abusivos não descaracteriza a mora do devedor,
sobretudo na ausência de depósito do valor incontroverso, conforme jurisprudência do STJ e súmula 380. [...]

(N.U 1115625-85.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2026,
Publicado
no DJE 26/05/2026).

Portanto, impõe-se a reforma da sentença neste ponto específico para reduzir os juros de mora para o patamar legal de 1% (um por cento) ao mês.

Ainda, na
espécie,
é caso de aplicar

a devolução na forma simples, afastando o pedido do apelante pela aplicação em dobro, cujo pressuposto é a má-fé daquele que indevidamente recebeu.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS

-EMPRÉSTIMOPESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMOCARTÃODE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DOINDÉBITO – FORMA SIMPLES -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.
“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo
prescricional
vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetivalesão, ou seja, do pagamento”(
AgInt
no
AREsp
1234635/SP).
Se o valor doempréstimoé disponibilizado ao consumidor via
TED
mas cobrado comocartãode crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.

(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

Registro que a restituição dos valores indevidamente descontados deverá observar oentendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.368.Assim, até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC, que unifica correção monetária e juros de mora, vedada asuacumulação com qualquer outro índice. A partir de 30/08/2024, passa a incidir o regime da Lei nº 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA, ou outro índice que o substituir, e juros legais equivalentes à Taxa SELIC, deduzido o índice de correção adotado, nos
termos do art. 406 do Código Civil em sua nova redação. A atualização incidirá desde cada desconto indevido, enquanto os juros moratórios incidem a partir da citação.

Portanto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a abusividade da cláusula que fixou os juros moratórios em 0,433% ao dia, determinando a sua limitação ao patamar de 1% (um por cento) ao mês
.

Considerando
que o
apelante foi vencido em maior parte dos pedidos
, impõe-se a readequação das verbas sucumbenciais, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre
o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

P
or fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.059 (REsp 1.864.633/RS).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
EM
PA
RTE
ao recurso de apelação, a fim de limitar os juros moratórios previstos no contrato ao percentual legal de 1% (um por cento) ao mês, determinando a compensação e/ou repetição do indébito de forma simples dos valores eventualmente cobrados a maior
.

. Redistribuo o ônus de sucumbência, devendo o Banco arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026